Tribunal: STF
Processo: RE 1571387
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E CONTRADITÓRIA DA SENTENÇA. FALTA DE ANÁLISE DA PROVA TESTEMUNHAL. PROVA EMPRESTADA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EQUIVOCADO ENTENDIMENTO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. QUESTÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO DE ORIGEM. INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA ORAL. REINQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. OPORTUNIDADE DADA ÀS DEFESAS. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PROCESSO PRINCIPAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, contra a sentença oriunda do juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou improcedente a pretensão constante na denúncia para o fim de os acusados DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSÉ LUIZ absolver RODRIGUES DE BARROS da prática do delito tipificado no art. 312, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. Em suas razões recursais, o MPF sustenta que o juízo a quo: 1) apesar de reconhecer a presença da materialidade delitiva, enumerando diversos elementos de prova da prática da infração criminal, todos oriundos da ação penal originária (nº 0000583-58.2016.4.05.8500), fundamentou, de forma bastante sucinta e contraditória, não haver prova suficiente da autoria delitiva; 2) desprezou os documentocontábeis, fiscalizatórios e periciais, ignorando os vestígios da participação dos acusados na empreitada criminosa; 3) limitou-se à análise da prova testemunhal obtida nestes autos, e ainda a fez sem profundidade e fidelidade ao que consta no feito; 4) inadmitiu os depoimentos colhidos no processo principal (nº 0000583-58.2016.4.05.8500), sob o equivocado entendimento de que a sua aceitação violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório, não obstante tenha assegurado " aos novos denunciados o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente no desmembramento efetuado, como também repetir os depoimentos, se assim preferissem". Na sequência, alega o MPF que a prova oral inadmitida pelo juízo sentenciante, associada a elementos do Inquérito Policial nº 0267/2010, que embasou a exordial, não deixa dúvidas da concorrência de DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS para a conduta delitiva, razão pela qual requer a reforma da sentença e a condenação dos acusados às penas do delito tipificado no art. 312 c/c art. 71 do Código Penal.Segundo o Ministério Público Federal, as diligências empreendidas pela Controladoria Geral da União (CGU) e aprofundadaspela autoridade policial e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), permitiram evidenciar a existência de um esquema bem estruturado composto pelos denunciados, voltado para a criação de Organizações Não Governamentais (ONGs) cujo único propósito era desviar recursos oriundos de convênios celebrados com administração, utilizando-se de pessoas interpostas ("laranjas"), fraudes documentais (cheques, contratos, pesquisas de preço) e inserção fraudulenta de dados em sistemas de fiscalização. Enquanto a suposta participação de Allan Dias Costa, Flávia Teles de Santana Bernardes, Francisleide Dias da Cruz Vieira, Marcírio Martins Pereira e Maria Andrade de Carvalho já estava delineada na denúncia que originou a ação penal nº 0000583-58.2016.4.05.8500, o envolvimento de DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS teria sido revelado ao longo da inquirição das testemunhas Shirley Dias Costa, Maria Silvana do Nascimento e Neri Teles dos Santos, Márcia Valéria Ferreira da Cruz, Margareth Ferreira Oliveira da Cruz, Anne Evelin de Santana Fontes, Josiane de Jesus Araújo, Kione Kelly Brito da Silva durante a primeira audiência realizada no bojo daquele feito.



    3. Discute-se, no caso, se existem (ou não) provas suficientes da autoria delitiva de DANIEL PIGATTOPEREIRA e JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS, os quais foram absolvidos pelo Juízo da 1ª VaraFederal da Seção Judiciária de Sergipe da prática do crime de peculato (art. 312 do CP).



    4. Na origem, trata-se de ação penal movida em face de DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS, que foi desmembrada da ação penal originária nº 0000583-58.2016.4.05.8500, inicialmente proposta contra Allan Dias Costa, Flávia Teles de Santana Bernardes, Francisleide Dias da Cruz Vieira, Marcírio Martins Pereira e Maria Andrade de Carvalho. Os fatos criminosos apurados em ambos os feitos dizem respeito à obtenção de vantagem indevida, por desvio de recursos públicos federais oriundos do Convênio nº 00025/08 (SINCV 701446/2008), celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a ONG UNICAPES, no valor de (R$ 3.107.880,00), cuja execução, inicialmente prevista para os três milhões, cento e sete mil e oitocentos e oitenta reais anos de 2008/2009, estendeu-se até o ano de 2010. A todos os denunciados foram imputados os crimes previstos nos artigos 312 e 288, na forma do art. 71, do Código Penal Brasileiro.



    5. A segunda inicial acusatória foi recebida em , ainda no processo principal. Em 09/04/2019 19/01/2021 ante a dificuldade de localizar os acusados, os autos foram desmembrados, dando origem ao atual processo, tendo o juízo de origem assim consignado: " a fim de se evitar mora processual e com fulcro no art. 80, parte final, do Código de Processo Penal, determino o desmembramento do processo, formando-se autos apartados em relação ao acusado DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSE LUIZ RODRIGUES DE BARROS. Referidos autos deverão ser distribuídos por dependência a este e Após a citação dosinstruídos com todas as peças já produzidas, além do apenso inquérito policial". Após a citação dos instruídos com todas as peças já produzidas, além do apenso inquérito policial". acusados e a apresentação das respostas preliminares, foi confirmado o recebimento da denúncia, em , bem como deflagrada a instrução criminal. Em 09/08/2021, foi extinta a punibilidade de 22/04/2021, bem como deflagrada a instrução criminal. Em 09/08/2021, foi extinta a punibilidade de DANIEL PIGATTO PEREIRA e JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS, quanto ao delito do art. 288 do CP, com fulcro no art. 107, IV, do CP e na antiga redação do art. 110, §§1º e 2º, do CP. Em , foi determinada a intimação das para as defesas se manifestarem sobre a reinquirição das testemunhas de acusação ouvidas no processo originário. A defesa de JOSE LUIZ informou expressamente não possuir interesse "na reinquirição de Shirley Dias Costa, Maria Silvana do Nascimento, Neri Teles dos Santos, Márcia Valéria Ferreira da Cruz, Margareth Ferreira Oliveira da Cruz, Anne Evelin de Santana Fontes e Josiane de Jesus Araújo", ao passo que a defesa de DANIEL ficou inerte, apesar de intimada.



    6. Decorrida a instrução criminal, sem requerimento de diligências (art. 402 do CPP), o juízo a quo absolveu os acusados, ora apelados, nos exatos termos da fundamentação a seguir: "A materialidade está comprovada pelos seguintes documentos: Acórdão nº 2535/2011 do TCU (id. 4058500.1842612 e 4058500.1842547); Informação nº 993/2011 do Escrivão de Polícia Federal sobre denúncia anônima e contrato que a acompanha (id. 4058500.1842548); Informação nº 001/2013-SRDP/CGPFAZ/DICOR/DPF (id. 4058500.1842548 e 4058500.1842549); Relatório de Demandas Externas nº 00224.000883/2010-11 e 00224.000934/2010-05 (id. 4058500.1842549); Nota Técnica nº 1.124/2013 - DPTEM/DP/SFC/CGU-PR (id. 4058500.1842549); Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 00025/2008 - UNICAPES/SE (id. 4058500.1842553); Relatório de Ação de Controle - Fiscalização nº 232743 (id. 4058500.4430436 e id. 4058500.1842556, 4058500.1842539); Laudo de Perícia Criminal (id. 4058500.1482559); Ofício Infotc Serviços Ltda (id. 4058500.1842543); Laudo de Perícia criminal nº 366/2011 (id. 4058500.4430443) e nº 417/2011 (id. 4058500.1842586). Ao serem interrogados os réus negaram a prática delitiva. DANIEL PIGATTO disse que apenas executou os serviços de transporte da UNICAPES e nunca participou da ONG. Da mesma forma, o réu JOSÉ LUIZ disse que apenas prestou serviço na parte de logística dos cursos. Ouvidas as testemunhas de acusação, Maria do Carmo Silva Ferreira, Reginaldo Pereira dos Santos e Damião Ferreira Santos afirmaram não conhecerem os réus. Brícia Apolônio Menezes dos Santos e Eduardo Espírito Santos Seixas embora conhecessem os réus, não trouxeram esclarecimentos sobre a relação deles com a UNICAPES. Já testemunha Tereza Cristina Leão Vieira trouxe maiores esclarecimentos. Disse que conheceu ambos na Secretaria de Estado do Trabalho em 2005 e em 2006 ficou desempregada. Afirmou que começou a trabalhar com os réus em 2009 na CAPACITAR, em 2010 foi para Minas Gerais e em 2013 voltou a trabalhar com os réus na TNE. Ao ser questionada pelo MPF disse que os réus se apresentavam como donos das ONGs, como se fosse um grupo só. Ocorre que, pelo que se extrai do referido testemunho, é certo que os réus comandavam a CAPACITAR e a TNE locais em que a testemunha trabalhou. Quanto à UNICAPES, objeto destes autos, forçoso reconhecer que o testemunho não é suficiente. Isso porque a testemunha afirmou que os réus eram vistos com Marcírio, que responde nos autos o processo original como dono da UNICAPES, mas o fato de estarem sempre juntos não significa que todos chefiavam conjuntamente todas as ONG`s. A testemunha foi firme em afirmar que todas as decisões da CAPACITAR cabiam ao réu DANIEL PIGATTO, mas não citou, mencionou ou foi questionada sobre quais atos praticados pelos réus levaram à conclusão de que comandavam também a UNICAPES. Ora, é certo que o grupo agia em conjunto, fato inquestionável, mas o que se apura nestes autos é a responsabilidade dos réus sobre atos da UNICAPES e neste sentido o acervo probatório não se mostrou robusto. Saliento que os demais testemunhos citados pelo MPF em suas alegações finais como prova não podem ser aceitos, sob pena de violação do princípio da ampla defesa e contraditório, já que produzidos antes do aditamento da denúncia, ou seja, antes da inclusão dos réus, e não foram . Nesse cenário, ressente-se a acusação de prova robusta, mormente em face doratificados nestes autos princípio da presunção de inocência. Dessa forma, tendo em vista que a seara penal é a ultima ratio, que o Parquet não se desincumbiu de produzir provas suficientes e a incidência do princípio do in dubio pro reo, não vislumbro outro caminho a trilhar a não ser a absolvição dos denunciados. Por fim, mais uma vez ressalto serem estes autos um desmembramento do processo nº 0000583-58.2016.4.05.8500. Acrescento que os processos tramitaram de forma independente, diante do desmembramento e início destes autos já na fase de oitiva das testemunhas daquele feito."



    7. PRELIMINAR: DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Dispõe o art. 93, IX, da Constituição7. PRELIMINAR: DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Embora o julgador possa fundamentar de acordo comseu convencimento, a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não estando obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ - EDcl no AgRg no HC: 520357 SP 2019/0198522-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) não pode deixar de expor as razões que o levaram àquele resultado partir da análise das provas estampadas nos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, ainda que o faça de forma sucinta. 



    8. Na espécie, observa-se que a sentença não está de acordo com o referido dispositivo constitucional, haja vista o comportamento contraditório adotado pelo juízo de origem, o qual, ao mesmo tempo em que desconsiderou a prova oral obtida pelo Ministério Público Federal no processo originário, sob a justificativa de que a sua aceitação poderia ensejar violação do princípio da ampla defesa e contraditório porque tais depoimentos foram produzidos antes do aditamento à denúncia e não foram ratificados: 1) Recebeu o aditamento à denúncia cujos indícios de prova de autoria remetem justamente aos referidos depoimentos. Na ocasião, a magistrada assinalou que "os documentos constantes no Inquérito Policial em anexo e a oitiva das testemunhas demonstram, em tese, que existe suspeita de que os ora acusados concorreram para o cometimento dos ilícitos previstos no art. 312 e 288 do Código Penal", reconhecendo a existência de justa causa para o recebimento da denúncia e determinando o prosseguimento do feito; 2) Confirmou o recebimento da denúncia após após após apresentaçãodas defesas preliminares, ocasião em que determinou a intimação das defesas "sobre o requerimento do Ministério Público Federal (ID.4058500.4651654) de que a instrução da presente ação se dê conjuntamente com a do processo original nº 0000583-58.2016.4.05.8500" 3) Determinou a intimação dos denunciados para comparecerem à audiência conjunta de instrução e julgamento, momento em que destacou a ausência de oposição da defesa dos referidos denunciados quanto à realização da instrução conjunta com a do processo de origem,(...) destacando que os depoimentos realizados no processo originário já estão presentes nos autos 4) Determinou novamente, a intimação das defesas de DANIEL e JOSÉ LUIZ para se manifestarem, especificamente, sobre o interesse na das reinquirição das testemunhas ouvidas na audiência realizada nos autos originários, antes do aditamento à denúncia. O próprio órgão ministerial, quando do aditamento à inicial, requereu fossem citados os novos denunciados " para apresentação de resposta escrita à acusação, facultando-lhes ainda relacionar teestemunhas e, inclusive, a reinquirição daquelas já ouvidas ".



    09. É evidente que a admissibilidade da prova oral produzida no feito originário não violaria o contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que os referidos depoimentos foram transportados para o processo desmembrado, à título de empréstimo, sob a determinação do juízo de origem, com a concordância do órgão ministerial e sem qualquer oposição das defesas, as quais, inclusive, foram intimadas sobre o interesse na reinquirição . Se todos os atos judiciais forame não quiseram direcionados ao acolhimento de tais provas e, se foi dada oportunidade aos réus de insurgirem-se contra os depoimentos que poderiam em tese incriminá-los, revela-se contrassenso não aceitar os elementos probatórios trazidos pelo órgão ministerial, causando-lhe surpresa e notável prejuízo.



    10. A regra que veda o comportamento contraditório das partes também se aplica ao magistrado. Assim ele não pode gerar uma expectativa ao MPF, no sentido de que a prova será apreciada, e depois desprezá-la, sem ao menos intimá-lo a se manifestar sobre tal questão, em total descompasso às suas decisões anteriores.



    11. Logo, considerando que as provas carreadas aos presentes autos não foram examinadas em sua inteireza; considerando que os fatos apurados e as alegações das partes não foram suficientemente retratados; e, considerando a inviabilidade desta Corte Regional apreciar provas reputadas inadmissíveis e não examinadas pelo Juízo Natural, impõe-se decretar a nulidade da sentença recorrida, por carênciade fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito deste recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25.04.2008; ARE 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14.12.2018; ARE 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.12.2018; ARE 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07.12.2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente